Tribunal: TJDFT
Processo: 0017487-23.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017487-23.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA APELADO: CANAL 27 COMUNICACOES LTDA, SELMA SIQUEIRA SILVA, THIERES PINTO DE MESQUITA FILHO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Christian Soares Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Christian Soares Silva requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua apelação (id 61090037) e apresentou novas razões de apelação (id 61090042). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preclusão da complementação das razões de apelação apresentadas na petição de id 61090042 no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que é atribuição do recorrente apresentar os fatos e fundamentos jurídicos de uma vez só no ato de interposição do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator